Tribunal: CARF
Processo: 10882.901324/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901324/2018-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.696 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de novembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Recorrente
DANISCO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando
Beltcher da Silva, José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
DANISCO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO,
objeto
da
PER/DCOMP
no
25182.61500.080817.1.3.04-5022, de e-fls. 35/40, para fins de compensação dos débitos de
estimativas mensais de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativo ao fato
gerador ocorrido em 30/04/2015, com os créditos nos valores ali elencados, conforme peça
inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de e-fls. 32 e 68/72, da DRF em Osasco/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto, as
compensações declaradas, tendo em vista já ter sido utilizado para quitação de estimativa de
CSLL de abril de 2015, determinando, assim, a cobrança dos respectivos débitos declarados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901324/2018-70
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901324/2018-70

Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 05/10, a qual fora julgada procedente em parte pela 10a Turma da DRJ
em São Paulo/SP-08, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-
033.682, de 15 de dezembro de 2022, de e-fls. 76/86, sem ementa nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que o indébito
tributário arguido fora aproveitado integralmente, devidamente corrigido pela Taxa Selic, não
sendo capaz de extinguir os débitos declarados, eis que fora do prazo legal, ensejando, portanto,
a aplicação de correção, na esteira da legislação de regência. Dessa forma, uma vez promovida a
declaração de compensação a destempo, correta a atualização dos débitos, o que ensejou a
diferença não homologada.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 95/104,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual reconheceu parcialmente o crédito pleiteado,
homologando em parte as declarações de compensação promovidas, repisando basicamente as
alegações da defesa inaugural.
Em defesa de sua pretensão, assevera a contribuinte que o v. acórdão deixou de
considerar que – embora de fato os acréscimos moratórios devidos não tenham sido objeto da
compensação, tais acréscimos foram pagos pela Recorrente por meio de DARF, em 09/08/2017,
e, portanto, regularmente quitados por meio de pagamento, impondo seja reformada a decisão
recorrida, no sentido de acolher integralmente a pretensão da empresa.
Explicita que, mesmo não tendo observado o procedimento usual de indicação dos
acréscimos legais dos débitos no momento de transmissão da declaração de compensação, fato é
que os acréscimos legais (referentes aos valores acessórios – multa e juros – do CSLL da
competência de março/2015) foram devidamente extintos pelo pagamento na ocasião, razão pela
qual deveria ter sido julgado totalmente procedente a Manifestação de Inconformidade, não
havendo que se falar em débito remanescente, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder
Público.
A corroborar sua tese, traz à colação jurisprudência administrativa reconhecendo a
homologação das declarações de compensação, com base no princípio da verdade material,
quando a contribuinte comprova o recolhimento dos créditos pleiteados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência
para produção das provas cabíveis.
É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901324/2018-70

Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, as declarações de compensação promovidas
pela contribuinte, atinentes à débitos de estimativas mensais de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, relativo ao fato gerador ocorrido em 30/04/2015, com os créditos nos
valores ali elencados, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto a
comprovação do recolhimento dos acréscimos legais relativos aos débitos que foram objeto de
pedido de compensação, tendo em vista que a DCOMP foi transmitida fora do prazo de
vencimento dos débitos.
De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que o indébito
tributário arguido fora aproveitado integralmente, devidamente corrigido pela Taxa Selic, não
sendo capaz de extinguir os débitos declarados, eis que fora do prazo legal, ensejando, portanto,
a aplicação de correção, na esteira da legislação de regência. Dessa forma, uma vez promovida a
declaração de compensação a destempo, correta a atualização dos débitos, o que ensejou a
diferença não homologada.
De outra banda, sustenta a recorrente, embora de fato os acréscimos moratórios
devidos não tenham sido objeto da compensação, tais acréscimos foram pagos pela Recorrente
por meio de DARF, em 09/08/2017, e, portanto, regularmente quitados por meio de pagamento,
impondo seja reformada a decisão recorrida, no sentido de acolher integralmente a pretensão da
empresa.
A fazer prevalecer sua tese, assevera que, mesmo não tendo observado o
procedimento usual de indicação dos acréscimos legais dos débitos no momento de transmissão
da declaração de compensação, fato é que os acréscimos legais (referentes aos valores acessórios
– multa e juros – do CSLL da competência de março/2015) foram devidamente extintos pelo
pagamento na ocasião, razão pela qual deveria ter sido julgado totalmente procedente a
Manifestação de Inconformidade, não havendo que se falar em débito remanescente, sob pena de
enriquecimento sem causa do Poder Público.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento de pronto do pleito da
contribuinte, requer seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com o fito de
submeter à autoridade fazendária de origem os documentos trazidos aos autos nesta instância
recursal, tendentes a demonstrar os créditos declarados, mormente em homenagem ao princípio
da verdade material.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901324/2018-70

Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir de alegações e documentos colacionados aos autos somente em
sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Destarte, ao reconhecer em parte o direito creditório da contribuinte, ressaltou o
julgador de primeira instância que a diferença não admitida se refere aos acréscimos legais que
não foram recolhidos pela recorrente, razão da não homologação total da declaração de
compensação.
Por sua vez, confrontando aludida informação, a contribuinte somente nesta
instância recursal sustenta que tais acréscimos legais, ainda que não declarados e recolhidos
quando da transmissão da declaração de compensação, assim o foi em 09/08/2017, mediante
DARF, cujo comprovante de arrecadação se encontra colacionado ao recurso voluntário, de e-fl.
102.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação/alagação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901324/2018-70

definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido
de restituição/compensação, devendo o contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos de CSLL, tendo, no entanto, comprovado somente parte destes créditos, uma vez
que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas não teria comprovado o
recolhimento dos acréscimos legais devidos, razão do indeferimento parcial pelo julgador
recorrido.
Por sua vez, com o fito de corroborar a declaração de compensação formalizada,
em confrontação ao aduzido na decisão guerreada, explicitou a contribuinte em seu recurso
voluntário que referidos acréscimos legais foram, igualmente, recolhidos, mesmo que em
documentação diversa/apartada, mediante DARF em 09/08/2017.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida
documentação/alegação quando da interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e
acolhê-la, se for o caso, com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade
material, uma vez corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural, bem como confrontar
a conclusão do Acórdão combatido. Em outras palavras, muito embora se apresente como prova
nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na manifestação de
inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901324/2018-70

ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901324/2018-70

diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que a alegação e a documentação
ora colacionadas se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação do recolhimento que ofereceria lastro aos créditos pretendidos,
impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador
recorrido de não demonstração da integralidade do crédito arguido, onde o dever de
comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso
exige, mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de
origem se manifeste sobre a efetividade do recolhimento dos acréscimos legais, no valor de
R$ 128.382,61, mediante DARF datada de 09/08/2017, confrontando-o com os sistemas
fazendários, de maneira a informar se comprova a totalidade dos créditos pretendidos pela
contribuinte, capaz de determinar a homologação total da declaração de compensação sob
análise.
Ato contínuo, em observância ao princípio do devido processo legal, do resultado
da diligência, impõe-se remeter os autos à contribuinte, oportunizando se manifestar, no prazo de
30 (trinta) dias, se assim entender por bem, retornando, em seguida, o processo a esta instância
julgadora para prosseguimento do feito.
Por todo o exposto, diante das razões de fato e de direito acima esposadas, VOTO
NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a autoridade
fazendária da origem competente se manifeste sobre a efetividade do recolhimento dos
acréscimos legais, no valor de R$ 128.382,61, mediante DARF datado de 09/08/2017,
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.696 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.901324/2018-70

confrontando-o com os sistemas fazendários, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 115
DF CARF MF
Original